Tribunal: TJSP
Processo: 2111303-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Ação revisional de contrato - Acórdão recorrido que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo embargante – Inconformismo - Descabimento – Inexistência de omissão – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.